Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702605-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II AGRAVADO: LEONARDO SENISE DECISÃO APAM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II interpôs agravo de instrumento, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (ação de prestação de contas) proposta contra LEONARDO SENISE, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora do imóvel situado na SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Brasília/DF, aludindo à Lei n. 8.009/90, arguiu a impossibilidade do prosseguimento da penhora, por tratar-se de bem de família. A parte credora se manifestou por meio do petitório de ID 49469564. É o breve relatório. DECIDO. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por outro lado, prevê o art. 5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Assim, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8009/90). Nota-se, portanto, que a propriedade de mais de um imóvel não é óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família a um deles. No caso dos autos, o executado era proprietário de três imóveis, conforme indicado no petitório de ID 27048213, sendo que um deles foi vendido em hasta pública, restando como patrimônio o imóvel penhorado nos autos e outro localizado em Guarapari/ES. Considerando a existência de outro imóvel e que a parte devedora reside no penhorado, é mister reconhecer que existe a possibilidade de desenvolvimento do processo satisfativo, sem a necessidade de retirar uma pessoa idosa daquele em que utiliza como moradia. Todavia, antes de deliberar acerca da possibilidade de penhora do imóvel localizado em Guarapari/ES, venha aos autos a certidão de ônus atualizada do referido bem. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos petitórios de ID 46308673 e ID 47326780” (id. 49987779, autos originários. Grifo nosso) A agravante-credora afirma que a r. decisão agravada determinou “o prosseguimento do feito em relação a penhora do apartamento localizado em Guarapari/ES em detrimento da penhora anteriormente deferida (id. 43488586)do imóvel com sítio nesta capital (SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Brasília/DF)” (id. 14128079, pág. 3). Sustenta que o imóvel localizado em Guarapari/ES possui menor valor e que é insuficiente para a liquidação do débito. Ressalta que “a lei é clara em denotar que o imóvel de menor valor deve ser aquele considerado como bem de família no caso de não apontamento pelo Proprietário de mais de um imóvel” (id. 14128079, pág. 6). Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada para determinar que “seja mantida a penhora do imóvel com sítio na SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Asa Sul Brasília-DF” (id. 14128079, pág. 6). Preparo (ids. 14128080 e 14128081). Intimado, o agravado-executado não apresentou resposta ao recurso (id. 14188735). A agravante-credora, instada, manifestou-se sobre a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão (id. 15720995). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento está fundamentado na alegação de que o imóvel de menor valor deve ser considerado como bem de família e postula a manutenção da penhora do imóvel localizado SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Brasília/DF. Entretanto, a r. decisão tece considerações sobre a alegação de impenhorabilidade do imóvel, mas não aprecia o pedido de desconstituição da penhora formulado no id. 47326780, autos originários. Confira-se: “Todavia, antes de deliberar acerca da possibilidade de penhora do imóvel localizado em Guarapari/ES, venha aos autos a certidão de ônus atualizada do referido bem. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para apreciação dos petitórios de ID 46308673 e ID 47326780” (id. 49987779, autos originários. Grifo nosso) Assim, verifica-se que o recurso não impugna a r. decisão agravada, uma vez que matéria trazida não foi decidida e, conforme expressamente consignado pelo MM. Juiz, o pedido de desconstituição da penhora será apreciado após a juntada da certidão de ônus atualizada do imóvel localizado em Guarapari/ES. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, a agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Em conclusão, não foi apreciada a alegação de impenhorabilidade do imóvel localizado SQS 215, Bloco H, Apartamento 107, Brasília/DF, o que impede a análise do pedido de manutenção da penhora, observados os estritos limites do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora